Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708352-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, CARLOS ALBERTO DA SILVA DESPACHO Considerando a interposição de Agravo Interno pela parte agravante (id.45419234), intimem-se as partes Agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta ao recurso de agravo interno nos termos do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora